Tribunal: TJSP
Processo: 1503035-71.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503035-71.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado THIAGO
MODESTO DE AGUIAR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
2
TCVOTO No 41.647
APELAÇÃO No 1503035-71.2019 Guarujá
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

THIAGO MODESTO DE AGUIAR
Pela r. sentença de fls. 93/104, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Thiago Modesto de
Aguiar, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi
condenado à pena de oito (08) anos e quatro (04) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e oitocentos e trinta e três (833)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformados, recorreram a Justiça Pública e o réu. O
Ministério Público requer a majoração da pena-base. O réu, por sua
vez, postula a absolvição sob o argumento de fragilidade probatória.
Subsidiariamente, busca a redução da reprimenda e a fixação de
regime prisional menos gravoso (fls. 105/114 e fls. 145/153,
respectivamente).
As contrarrazões encontram-se às fls. 120/123 e 161/182.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
192/196, opinou pelo improvimento dos apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
3
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam mesmo provimento, consoante o
bem lançado Parecer do nobre representante do Parquet de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Materialidade do fato:
A materialidade do fato restou bem comprovada, pelos autos
de prisão em flagrante de fls. 01, de exibição e apreensão de fls.
07/08, boletim de ocorrência de fls. 02/04 e laudos de constatação e
de
exame-químico
toxicológico
de
fls.
09
e
fls.
66/68,
respectivamente. Assim é que as substâncias encontradas e
apreendidas foram devidamente submetidas à perícia, quando a
“expert”, subscritora do laudo, identificou-as como sendo “maconha”
e “crack”, entorpecentes que causam dependência física ou
psíquica.
Autoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
4
A autoria é induvidosa.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo, negou a acusação, afirmando que nada de ilícito foi
encontrado com ele.
Todavia, os policiais militares Eder Santos da Silva e
Jefferson Maia da Silva asseveraram, em depoimentos harmônicos,
que durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu sentado em
uma cadeira e com uma mochila nas costas. Foi ele abordado e, em
revista na referida mochila, localizaram quarenta (40) pedras de
“crack”, cento e noventa (190) tabletes de “maconha”, trezentos e
oitenta e cinco (385) filetes da mesma droga e a quantia de
R$2.475,00 em notas diversas.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
5
Traficância:
Não há dúvida de que o réu trazia consigo e guardava os
entorpecentes apreendidos, individualmente acondicionados, para o
fim de vendê-los ou para servir ao consumo de terceiros. A
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, são mesmo
seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio ilícito.
Pena e
Regime Prisional:
A pena foi acertadamente aplicada e não comporta qualquer
reparo.
A base foi corretamente estabelecida acima do seu patamar
mínimo ante os maus antecedentes do acusado.
Na segunda fase, sofreu nova majoração no patamar de um
terço (1/3), em decorrência de sua comprovada reincidência. Neste
ponto, não há de se falar em reconhecimento da confissão
espontânea do réu, vez que ele não confessou em nenhuma das
oportunidades em que foi ouvido.
Por fim, na derradeira, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, haja vista o réu ser portador de maus
antecedentes, reincidência e, ainda, pela grande quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
6
drogas e dinheiro apreendidos, ser seguro indicativo que de que se
dedicava às atividades criminosas, ou seja, viva do tráfico.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por previsão legal artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07 como, também, pela
gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública,
e responsável, também, pela desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
7
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações,
e o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
8
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503035-71.2019.8.26.0536 -Voto no 41.647
9
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, nega-se provimento aos recursos, mantendo-se,
integralmente, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator